Tribunal: TJSP
Processo: 2258905-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Magistério - Insurgência contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência para a imediata concessão de aposentadoria especial à autora - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) - Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258905-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante DEISE
APARECIDA DE OLIVEIRA KUHL, são agravados SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA e INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA IPML.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258905-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258905-19.2019.8.26.0000
Comarca:
Limeira
Vara da Fazenda Pública
Processo no 1011630-85.2019.8.26.0320
Agravante:
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA KUHL
Agravado:
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE LIMEIRA - IPML
Voto no 21.479
AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL

APOSENTADORIA
ESPECIAL

Magistério - Insurgência contra a decisão do Juízo a quo
que indeferiu a tutela de urgência para a imediata
concessão de aposentadoria especial à autora - Ausência
dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida
(art. 300, CPC) - Decisão mantida Agravo de Instrumento
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEISE
APARECIDA DE OLIVEIRA KUHL em face do SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA IPML, insurgindo-se contra a r.
decisão de fls. 210/211 (autos de origem), que indeferiu a liminar que pretendia
a concessão da aposentadoria especial, com pagamento integral de seus
proventos e paridade com os servidores em atividade.
Pretende a Agravante a reforma da decisão, sustentando,
em síntese, que as hipóteses de vedação à concessão de liminares previstas nos
§§2o e 5o, do artigo 7o, da Lei o 12.016/2009, não se aplicam em causas de
natureza previdenciária.
Ausentes os requisitos legais, indeferiu-se o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258905-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 24/25).
A Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua atuação no
feito por entender que o mérito da demanda diz respeito a direito individual
disponível, envolvendo partes maiores e capazes (fls. 52).
Regularmente processado, preparado (fls. 37/38) e
acompanhado de contrarrazões (fls. 40/47).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a Impetrante pretende o
reconhecimento do tempo de serviço nos quadros do magistério, bem como a
concessão imediata da aposentadoria especial, aduzindo que preencheu todos os
requisitos previstos no artigo 40, §5o, da Constituição Federal.
Em que pese o entendimento da Agravante, o recurso não
comporta provimento.
Insta ressaltar inicialmente que para o deferimento da
tutela antecipada, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a probabilidade
do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-
se a isso a reversibilidade da decisão:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§
2o A
tutela
de
urgência
pode
ser
concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Nesta tarefa, constata-se que os documentos que instruem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258905-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a ação não informam a probabilidade do direito alegado, haja vista que a
Impetrante foi admitida no cargo de “Professor I” em 01.03.1990, conforme
Decreto no 223/1990 (fls. 60 autos de origem); exonerada a pedido por meio
do Decreto no 184/2000 (fls. 61 autos de origem); e nomeada para o cargo
efetivo de “Diretor de Escola”, conforme Portaria no 887/2000 (fls. 63 autos
de origem), rompendo seu vínculo com a carreira de professor.
Ademais, note-se que os demais documentos que instruem a
ação não têm o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do
ato administrativo ora impugnado.
Assim, ausentes os requisitos legais, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.
Por fim, adverte-se que neste momento processual não
cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo
quando da prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos
requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo de
Instrumento, mantendo-se a decisão agravada.
ANA LIARTE
Relatora